Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800248-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: VITOR HELIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800248-63.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192649

EMBARGADO: VITOR HELIO DE SOUZA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO "NÃO PROCURADO". ENTENDIMENTO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA TESE FIXADA PELO STJ, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP 1.951.662, IN VERBIS: "PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA NOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, É SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO, QUER SEJA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, QUER POR TERCEIRO". FATO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS MODIFICATIVOS AOS ACLARATÓRIOS. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, COM FUNDAMENTO NA NOVA TESE DA CORTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face do acórdão de id. 15818835, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

2. A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa”.

A embargante nas razões de id. 15943457, aduz em apertada sintese que o acordão embargado é omisso, vez que deixou de observar novo entendimento firmado pelo julgamento do Tema n° 1.132, de acordo com o qual, não se faz necessário o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido ou por terceiros, bastando que a expedição daquela ocorra para o endereço constante no

contrato firmado entre as partes.

Ao final requer seja acolhido os embargos de declaração para que seja sanada a omissão, no sentido de reconhecer a validade da notificação, e a constituição em mora do requerido, com a consequente revogação da sentença extintiva proferida em sede de primeiro grau.

Contrarrazões ofertadas no id.
XXXXX
, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Cinge-se a controvérsia acerca do reconhecimento da constituição do devedor em mora, com a decretação da busca e apreensão de veículo, quando a notificação extrajudicial, apesar de expedida ao endereço informado no contrato firmado entre as partes, não tenha sido efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro.

Feitas tais considerações, verdade é que os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, contudo, admite-se, excepcionalmente, a incidência de efeitos modificativos em razão de fato superveniente que altere o entendimento de precedente vinculante ou module seus efeitos.

Diante da controvérsia recursal, esta Colenda Câmara confirmou a decisão monocrática e negou provimento ao recurso do Banco recorrente, a partir do entendimento majoritário desta Corte de Justiça, que entendia pela necessidade de que a notificação extrajudicial tivesse sido entregue no domicílio do devedor, para que houvesse a sua efetiva constituição em mora.

No entanto, a Corte Nacional, após o julgamento do recurso das agravantes, quando do julgamento do RESP 1.951.662, fixou a Tese de que: "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro" (TEMA 1.132 STJ).

Portanto, a fixação da Tese repetitiva impõe a aplicação de efeitos modificativos aos embargos de declaração e acarreta o acolhimento da pretensão recursal, eis que o agravante demonstrou que enviou a notificação para o mesmo endereço constante do contrato de alienação fiduciária, comprovando, portanto, a regular constituição do devedor em mora, conforme recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Não bastasse isso, infere-se, ainda, que notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço do devedor constante no contrato firmado entre as partes, não tendo sido recebida e devolvida à agência dos correios pelo motivo "não procurado".

Sabe-se que a rubrica" não procurado "constante do AR significa que o endereço do destinatário está em localidade onde a agência postal não faz entregas. Nestes casos, o agente postal deixa a correspondência na unidade de distribuição local, onde o receptor deverá retirá-la.

Este relator, nesta oportunidade também está revendo o posicionamento que vinha adotando no sentido de não considerar regular a notificação, nesses casos, para fins de constituição em mora.

Isto porque, in casu, inobstante o Correio tenha disponibilizado a retirada em sua unidade de distribuição, o objeto não foi resgatado pelo destinatário. Ora, se o devedor reside em local onde a entrega de correspondência se revela inviável, incumbe ao contratante diligenciar voluntariamente sua retirada ou, ao menos, fornecer endereço válido onde possa ser efetivamente encontrado, sob pena de violação do princípio da boa-fé contratual.

Portanto, não pode o credor ser prejudicado em razão da impossibilidade de entrega da notificação no imóvel indicado como residência do contratante, face a ocultação, proposital ou não, de dados para tanto. Assim sendo, no caso vertente, tem-se como válida e eficaz a notificação extrajudicial expedida, porquanto remetida para o endereço do devedor constante do contrato.

Por tais razões e fundamentos, dá-se provimento aos embargos de declaração, para reconhecer como válida a notificação do agravado em mora, devendo o Juízo de origem prosseguir na análise do pedido liminar de busca e apreensão.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024